Tribunal: TJMT
Processo: 1017349-11.2026.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017349-11.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[FERNANDO FERREIRA DE LIMA - CPF: 630.373.781-15 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CRIM E CIV DE POXORÉU-MT (IMPETRADO), SARA DE SOUZA DE CASTRO - CPF: 076.516.141-94 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE POXORÉU (IMPETRADO), FERNANDO FERREIRA DE LIMA - CPF: 630.373.781-15 (IMPETRANTE), WESLEY BARBOSA MOREIRA - CPF: 991.259.351-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ZENILTON DE SOUZA SANTOS - CPF: 060.786.775-27 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. ATO INFRACIONAL ANTERIOR. PRISÃO DOMICILIAR POR CUIDADOS A FAMILIAR ENFERMO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente presa em flagrante em 03.03.2026, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas, após abordagem policial em veículo no qual foram apreendidos 8 kg de cocaína e 50 kg de
Cannabis sativa L.

O impetrante
sustenta ausência de indícios mínimos de autoria, por estar a paciente na condição de passageira, alega fundamentação inidônea da prisão preventiva, invoca condições pessoais favoráveis e requer, subsidiariamente, prisão domiciliar para cuidados de sua genitora, portadora de
Diabetes Mellitus
Tipo 2.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a tese de ausência de autoria pode ser examinada na via estreita do
habeas corpus
; (
ii
) estabelecer se a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos aptos a demonstrar risco à ordem pública; (
iii
) determinar se condições pessoais favoráveis e medidas cautelares
diversas são suficientes para afastar a custódia cautelar; e (
iv
) definir se a paciente faz jus à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em razão da necessidade de cuidados à genitora enferma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
habeas corpus
não comporta exame aprofundado de autoria, ciência, dolo ou participação da paciente no transporte das drogas, pois essas matérias exigem análise do conjunto fático-probatório e devem ser apreciadas pelo juízo natural, sob contraditório e ampla defesa.

A prisão preventiva não se apoia na gravidade abstrata do tráfico de drogas, mas na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos.

A apreensão de 8 kg de cocaína e 50 kg de
Cannabis sativa L.
demonstra maior reprovabilidade do fato e autoriza a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

O ato infracional anterior análogo ao tráfico de drogas pode ser valorado na análise da necessidade da prisão preventiva, como elemento indicativo de risco concreto de reiteração delitiva, sem que isso se confunda com sua utilização para reincidência, maus antecedentes ou dosimetria da pena.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade técnica, residência fixa, ocupação lícita e vínculos comunitários, não afastam a prisão preventiva quando subsiste o
periculum
libertatis
.

Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes quando a gravidade concreta do fato e o risco à ordem pública justificam a manutenção da segregação cautelar.

A prisão domiciliar fundada na necessidade de cuidados a familiar enfermo exige prova inequívoca de que a pessoa presa é absolutamente imprescindível à assistência, não bastando a comprovação da doença crônica da genitora.

A ausência de demonstração cabal de que a paciente seja a única pessoa apta a cuidar da genitora, somada à permanência dos fundamentos da prisão preventiva, impede a substituição da custódia por prisão domiciliar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A discussão sobre negativa de autoria, ciência ou participação no delito não é cabível em
habeas corpus
quando exige incursão aprofundada no conjunto fático-probatório.

A expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas constituem fundamento idôneo para a prisão preventiva como garantia da ordem pública.

Atos infracionais anteriores podem ser valorados na análise da necessidade da prisão cautelar, especialmente para aferir risco concreto de reiteração delitiva.

Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos do
periculum
libertatis
.

A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar para cuidado de familiar enfermo exige prova inequívoca da imprescindibilidade absoluta da pessoa presa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; CP, art. 330; CPP,
arts
. 282, 312, 313, § 2º, 315, 318, II e III, e 319.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Enunciado nº 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas; TJMT, Enunciado nº 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas; TJMT, Enunciado nº 56 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas; TJMT, Enunciado nº 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas; STJ,
AgRg
no HC nº 1.014.432/SP, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j.
10.12.2025, DJEN 16.12.2025; STJ,
AgRg
no RHC nº 216.405/MG, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13.08.2025, DJEN 18.08.2025; STJ,
AgRg
no HC nº 996.281/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 11.06.2025, DJEN 16.06.2025; STJ, HC nº 607.654/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma,
DJe
16.12.2020.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1017349-11.2026.8.11.0000

PACIENTE: SARA DE SOUZA DE CASTRO

IMPETRANTE: FERNANDO FERREIRA DE LIMA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE POXORÉU

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Sara de Souza de Castro
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Poxoréu/MT
.

Depreende-se desta impetração que
a
paciente foi pres
a
em flagrante delito no dia3 de março de 2026, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva no Auto de Prisão em Flagrante n.
1000427-47.2026.8.11.0014
, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas

(art. 33
,
caput
,
da Lei n. 11.343/2006)
.

Depois disso, em 13 de abril de 2026, a paciente e os corréus Zenilton de Souza Santos e Wesley Barbosa Moreira foram denunciados como incursos
nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, e 330 do Código Penal
, nos autos da Ação Penal n. 1000524-47.2026.8.11.0014, estando o feito, atualmente, aguardando a notificação de todos eles.

Consta da impetração que a paciente se encontra presa preventivamente em razão dos mesmos fatos apurados na ação penal de origem, relacionados à abordagem policial realizada em 03 de março de 2026, na rodovia MT-130, ocasião em que ela estava na condição de passageira no banco dianteiro de veículo conduzido por seu companheiro, motorista de táxi.

Na diligência, foram apreendidas substâncias entorpecentes que, segundo
o impetrante
, estavam acondicionadas fora do alcance e da vista da paciente, parte em bolsa localizada no banco traseiro e parte no porta-malas do automóvel.

S
ustenta
, o impetrante,
que, desde o início da persecução penal, a participação da paciente se mostra nebulosa e desprovida de indícios
mínimos de autoria, pois Sara teria exercido seu direito constitucional ao silêncio e não haveria confissão ou elemento concreto que a vinculasse à posse, propriedade, acondicionamento ou transporte consciente das drogas apreendidas.

Afirma, nesse ponto, que a custódia cautelar decorreu exclusivamente do fato de a paciente estar no interior do veículo, na condição de companheira do condutor, o que, por si só, não autorizaria a conclusão de participação dolosa na empreitada criminosa.

Narra a inicial que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo
j
uízo de origem, que teria se valido, essencialmente, da gravidade abstrata do delito e do suposto risco de reiteração delitiva, este último extraído de ato infracional pretérito atribuído à paciente quando ainda era adolescente.

Posteriormente, a defesa formulou pedido de revogação da prisão preventiva, o qual foi indeferido em 14 de abril de 2026, sob o fundamento de que não teria sobrevindo alteração fática apta a justificar a soltura.

O impetrante alega manifesta ilegalidade na fundamentação da prisão preventiva, ao argumento de que a autoridade apontada como coatora teria utilizado ato infracional pretérito como elemento indicativo de periculosidade social, apesar de a certidão de antecedentes criminais da paciente apontar a inexistência de registros criminais.

Sustenta que atos infracionais não podem ser valorados em desfavor do agente na esfera penal adulta, seja para caracterizar maus antecedentes, reincidência, personalidade voltada ao crime ou risco de reiteração delitiva.

Aduz, ainda, que, afastada a referência ao ato infracional, remanesceria apenas a gravidade do delito, inferida da quantidade de drogas apreendidas, circunstância que, isoladamente, não seria suficiente para justificar a prisão preventiva.

Acrescenta que
a paciente é jovem, tecnicamente primária, possui residência fixa, ocupação lícita como diarista e vínculos com a comunidade, inexistindo elementos concretos que demonstrem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Argumenta
, também,
que a genitora da paciente, Vanuza de Souza, é portadora de
Diabetes Mellitus
Tipo 2, insulinodependente e com graves complicações, necessitando de cuidados contínuos que seriam prestados unicamente por Sara.

Alega que, embora a enfermidade não constitua deficiência em sentido estrito, a gravidade do quadro e a dependência de cuidados atrairiam interpretação teleológica do artigo 318, inciso III, do Código de Processo Penal.

Ao final, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura em favor da paciente. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, inciso III, do Código de Processo Penal.

No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem para
revogar a
prisão preventiva
, ainda que com
aplicação de medidas cautelares, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal e, em último caso, a concessão de prisão domiciliar por razões humanitárias.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões que se encontram no ID362814361, tendo sido as informações dispensadas.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer visto no ID363177865, opinapel
a denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

No que se refere à alegada ausência de indícios mínimos de autoria, a impetração sustenta que a paciente Sara de Souza de Castro estaria na condição de mera passageira do veículo abordado, no banco dianteiro, e que as
substâncias entorpecentes teriam sido localizadas em pontos que não estavam sob seu domínio direto, notadamente em bolsa situada no banco traseiro e no porta-malas do automóvel.

A partir disso,
assevera
que não haveria demonstração de que ela tivesse ciência da existência da droga ou aderido subjetivamente à empreitada criminosa.

Todavia, a tese defensiva, tal como formulada, não comporta acolhimento na via estreita do
habeas corpus
, pois demanda incursão aprofundada no conjunto fático-probatório, especialmente para aferir a dinâmica da abordagem, o vínculo subjetivo da paciente com os demais ocupantes do veículo, o grau de ciência quanto ao transporte do entorpecente e a eventual participação de cada um dos envolvidos na empreitada delitiva.

Com efeito, a alegação de que a paciente desconhecia a existência das drogas ou de que sua presença no automóvel teria sido meramente circunstancial confunde-se com matéria própria da instrução criminal, a ser examinada pelo juízo natural da causa após a formação do contraditório, não sendo possível, nesta ação constitucional, antecipar juízo absolutório ou afastar, de plano, a justa causa da persecução penal com base em versão defensiva que depende de valoração probatória mais ampla.

A propósito, incide na hipótese o entendimento consolidado no Enunciado n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, segundo o qual:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

Assim, embora
o impetrante
procure demonstrar que a paciente não detinha posse ou domínio sobre o entorpecente apreendido, a verificação dessa alegação exige exame detalhado das provas colhidas no auto de prisão em flagrante, dos depoimentos prestados, da dinâmica do transporte e dos demais elementos informativos já reunidos ou ainda a serem produzidos na ação penal, providência incompatível com os limites cognitivos do
habeas corpus
.

Portanto, não se constata constrangimento ilegal sanável pela presente via mandamental quanto à tese de negativa de autoria, devendo eventual discussão acerca da ciência, dolo ou participação da paciente nos fatos
ser reservada ao juízo de origem, no momento processual adequado, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Em relação
aos requisitos da prisão preventiva, verifica-se que a custódia cautelar da paciente encontra respaldo em fundamentos concretos, extraídos das circunstâncias do caso, notadamente diante da expressiva quantidade e da variedade dos entorpecentes apreendidos, consistentes, segundo consignado pelo juízo de origem, em
8 kg de cocaína
e
50 kg de Cannabis sativa L
.

Assim, a prisão preventiva não está amparada na gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas, mas na gravidade concreta da conduta atribuída aos investigados, pois a dimensão da apreensão revela maior reprovabilidade do fato e evidencia risco à ordem pública, justificando a incidência do artigo 312 do Código de Processo Penal, especialmente diante do disposto no
art. 312, § 3º, III
, que autoriza a consideração da natureza, quantidade e variedade de drogas apreendidas para aferição da periculosidade geradora de risco à ordem pública.

No mesmo sentido, incide o Enunciado n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, segundo o qual:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

Desse modo, considerada a apreensão de elevada quantidade de entorpecentes, envolvendo substâncias de naturezas distintas, mostra-se idônea a fundamentação utilizada pelo juízo de origem para justificar a prisão preventiva como forma de garantia da ordem pública
.

Soma-se a isso, em relação à paciente, o magistrado registou que
“Sara, por sua vez, quando menor, foi apreendida por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas”
, de modo que esse argumento, também constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva conforme Enunciado n.56 da Turma de Câmara Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:
“Os atos infracionais poderão ser valorados na apreciação da necessidade da prisão cautelar.”.

A propósito, sobre o tema de utilizar atos infracionais como fundamento para justificar a prisão preventiva, eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. INOVAÇÃORECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou a ordem de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, decretada pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

2. O agravante sustenta a inidoneidade da fundamentação, a gravidade abstrata, as condições pessoais favoráveis e a suficiência de medidas cautelares alternativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática aplicou corretamente a jurisprudência desta Corte ao manter a prisão preventiva, reconhecendo a presença de fundamentação idônea e o risco à ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prisão preventiva não se baseia na gravidade abstrata do delito, mas em elementos concretos que indicam a gravidade diferenciada da conduta, como a variedade de entorpecentes (cocaína, crack e maconha), a forma de acondicionamento (229 porções), a
apreensão de vultosa
quantia em dinheiro
(R$ 14.751,00) e de anotações contábeis.

5. A menção a ato infracional anterior constitui fundamento idôneo para justificar a prisão como garantia da ordem pública, pelo fundado risco de reiteração delitiva.

6. As condições pessoais favoráveis do agente não são suficientes, isoladamente, para afastar a custódia cautelar, e a gravidade concreta dos fatos demonstra a insuficiência das medidas alternativas do art. 319 do CPP.

7. A alegação de negativa de participação, baseada em depoimento de corréu, não pode ser conhecida, por configurar inovação recursal.

IV. DISPOSITIVO

8. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.

Legislação relevante citada: Código de Processo Penal,
arts
. 312, 313, 315 e 319. Lei 11.343/2006, art. 33.

(
AgRg
no HC n. 1.014.432/SP, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 10/12/2025, DJEN de 16/12/2025.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS, IRRELEVÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PENA EM PERSPECTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do
periculum
libertatis
, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

2. Como se vê, não há falar em decisum desprovido de fundamentação, pois o Juízo de primeiro grau invocou a gravidade da conduta, porquanto foi apreendida a quantidade 477,6g (quatrocentos e setenta e sete gramas e seis decigramas) de cocaína, 35,8g (trinta e cinco gramas e oito decigramas) de maconha, 16 comprimidos deecstasy, com peso de 8,2g (oito gramas e dois decigramas) e 20,4g (vinte gramas e quatro decigramas) de crack.

3. Como se pode observar, a prisão preventiva teve como lastro a considerável quantidade de entorpecentes, o que o Superior Tribunal de Justiça tem admitido como fundamentação idônea para a decretação e manutenção da custódia cautelar em razão da gravidade concreta da conduta.

4. Além disso, foi salientado que o agravante já cumpriu, quando adolescente, medida socioeducativa por ato infracional análogo ao tráfico de drogas. Portanto, a prisão cautelar está amparada na necessidade de garantia da ordem pública.

5. É cediço nesta Corte que "a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar" (HC n. 607.654/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
DJe
16/12/2020).

6. Frise-se que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.

7. De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de
Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública.

8. Sobre a alegação de desproporcionalidade da custódia em relação ao regime que porventura vier a ser aplicado, cumpre esclarecer que esta Corte tem jurisprudência pacífica quanto à impossibilidade de se realizar juízo prospectivo da pena a ser aplicada, atribuição exclusiva do magistrado sentenciante quando da prolação da sentença.

9. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no RHC n. 216.405/MG, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não
assuma
natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (
arts
. 312 e 315 do CPP).

2. O Juiz de primeira instância apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para manter a prisão preventiva, ao salientar que o paciente estava na posse de grande
variedade de entorpecentes, bem como "possui[r] passagens por ato infracional equiparado ao tráfico de drogas".

3. Não obstante a quantidade de entorpecente apreendido não seja expressiva, o decreto preventivo vai ao encontro da jurisprudência desta Corte Superior, ao entender que as circunstâncias do caso, notadamente a variedade dos entorpecentes apreendidos e a existência de registros infracionais, "indicam dedicação habitual e organizada ao comércio ilícito de entorpecentes."

4. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP).

5. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no HC n. 996.281/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025).

Em relação ao ato infracional mencionado pelo impetrante, é preciso esclarecer que a proibição reconhecida pela jurisprudência diz respeito, em regra, ao uso desse registro na dosimetria da pena, para caracterizar maus antecedentes, reincidência ou justificar aumento da pena como se fosse condenação criminal.

Isso, porém, não impede que o
j
uízo, ao analisar a necessidade da prisão preventiva, leve em conta a existência de ato infracional anterior como mais um elemento para avaliar o risco concreto de reiteração delitiva, especialmente quando somado às demais circunstâncias do caso, como sói ser na espécie.

E, conquanto tenha alegado que a paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário reconhecer que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado
n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas vazado nos seguintes termos: “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.”

Diante disso, está demonstrada a necessidade da prisão preventiva da paciente, não havendo que se cogitar a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, por se revelarem evidentemente inadequadas ou insuficientes.

No que se refere ao pleito subsidiário de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, também não se verifica constrangimento ilegal a ser sanado pela via do
habeas corpus
.

O impetrante
sustenta que a paciente seria imprescindível aos cuidados de sua genitora, portadora de doença crônica, razão pela qual faria jus à substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar. Todavia, ao apreciar a pretensão, o juízo de origem assim consignou:

“(...) No que tange ao pedido subsidiário de prisão domiciliar formulado em favor de Sara de Souza de Castro, amparado no art. 318, inciso II, do CPP, melhor sorte não lhe assiste. Embora a defesa tenha acostado documentação indicando que a genitora da acusada é portadora de doença crônica (Diabetes), a substituição da prisão preventiva exige a comprovação inequívoca e cabal de que a segregada é a única pessoa absolutamente imprescindível para dispensar tais cuidados. No caso vertente, não há demonstração exaustiva de que não existam outros familiares ou meios na rede de saúde para assistir a enferma, o que inviabiliza a concessão do benefício excepcional (...)”

Como se vê, a autoridade apontada como coatora examinou expressamente o pedido defensivo e concluiu pela ausência de comprovação inequívoca da imprescindibilidade da paciente aos cuidados de sua genitora, destacando que a documentação apresentada, embora indique a existência de
doença crônica, não demonstra, de forma cabal, que Sara seja a única pessoa apta a prestar assistência à enferma, tampouco afasta a possibilidade de auxílio por outros familiares ou pela rede pública de saúde.

Nesse contexto, não basta a demonstração da enfermidade
do familiar
para autorizar, automaticamente, a substituição da prisão preventiva por domiciliar.

O benefício possui natureza excepcional e exige prova segura de que a pessoa presa é indispensável aos cuidados especiais daquele que se encontra em situação de vulnerabilidade, requisito que, no caso concreto, não restou devidamente comprovado.

Além disso, permanecem hígidos os fundamentos que justificaram a custódia cautelar, especialmente diante da gravidade concreta da conduta atribuída à paciente, evidenciada pela expressiva quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos, circunstância que reforça a necessidade de preservação da ordem pública e desaconselha, neste momento, a substituição da prisão preventiva por medida menos gravosa.

Portanto, ausente prova inequívoca da imprescindibilidade da paciente aos cuidados de sua genitora e subsistindo os fundamentos da prisão preventiva, não há falar em ilegalidade na decisão que indeferiu a prisão domiciliar, razão pela qual a ordem também deve ser denegada nesse ponto.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
ORDEM DE
HABEAS CORPUS

DENEGADA
,
mantendo hígida a decisão que decretou/manteve a prisão preventiva da paciente
Sara de Souza de Castro
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026